Tribunal: TJSP
Processo: 2104806-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da petição inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva – Questões que desbordam da decisão agravada – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento – Presença dos requisitos da medida – Empréstimo – Possibilidade de limitá-lo a 30% da remuneração líquida do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da petição inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva – Questões que desbordam da decisão agravada – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento – Presença dos requisitos da medida – Empréstimo – Possibilidade de limitá-lo a 30% da remuneração líquida do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104806-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada DANIELA MARTINS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104806-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.620 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104806-57.2020 – SÃO PAULO
(Itaquera).
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravada: Daniela Martins Santos.
Juiz: Celso Maziteli Neto.
Voto 24.620
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indeferimento da
petição inicial, falta de interesse processual e
ilegitimidade passiva Questões que desbordam da
decisão agravada
Recurso não conhecido, no
particular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

Deferimento Presença dos requisitos da medida
Empréstimo Possibilidade de limitá-lo a 30% da
remuneração líquida do mutuário, sob pena de
inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03)
Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
bancário movida pela agravada à agravante, deferiu tutela de urgência para
limitar os descontos referentes ao empréstimo contratado a 30% dos
rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada
descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, bem como para determinar a
exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (fls. 23/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104806-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.620 - (rcs)
3
Diz-se da necessidade de indeferimento da petição inicial porque
apresentados pedidos genéricos. Sustenta que falta interesse processual à
autora. Afirma que não estão presentes os requisitos legais para concessão da
tutela de urgência. Informa que atua como mero agente financeiro do FIES e
não está autorizado a alterar o contrato. Não é parte legítima para figurar no
polo passivo. Defende que o contrato foi firmado livremente. Aduz que não é
possível a aplicação, por analogia, da limitação legal de desconto em conta
corrente referente ao empréstimo consignado. Colaciona jurisprudência. Pede
efeito suspensivo que indeferi (fls. 30/32).
Não veio resposta (fl. 34).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação às peças juntadas neste recurso, tive acesso aos autos de 1a
instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as peças a
seguir citadas referem-se aos autos da origem.
As questões relativas ao indeferimento da petição inicial, à falta
de interesse processual e à ilegitimidade passiva desbordam da decisão
agravada (fls. 99/102), motivo pelo qual delas não se pode conhecer sob
pena de supressão de grau de jurisdição.

Recurso infundado, na parte conhecida. De fato, a
jurisprudência tem acenado para a possibilidade de desconto de valores
relativos a empréstimos na conta corrente e/ou folha de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104806-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.620 - (rcs)
4
(consignado) do mutuário, desde que restrito a 30% de seus rendimentos, com
vista a preservar minimamente sua condição de sustento. A respeito mutatis
mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo
regimental provido (AgRg no Ag 1156356 / SP Relator:
Ministro João Otávio de Noronha Órgão Julgador: Quarta
Turma
Data do Julgamento: 02/6/2011
Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Tribunal de Justiça de São Paulo
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE DÉBITO EM
FOLHA.
LICITUDE
DA
RETENÇÃO
SALARIAL
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO
LEGAL. É lícita a cláusula contratual que, em contrato
bancário de mútuo estabelece a possibilidade de débito direto
em conta corrente das parcelas devidas e mesmo o desconto
em folha de pagamento do mutuário, observada a limitação
de 30% dos vencimentos líquidos, em ordem a preservar-se o
mínimo existencial em consonância com a diretriz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104806-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.620 - (rcs)
5
constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Relação contratual submetida à
revisão a não consubstanciar em concreto o abuso ventilado
Intervenção judicial integrativa da vontade das partes não
justificada na espécie Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.
Apelação
0013456-60.2009.8.26.0597.
Sertãozinho.
15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro.
19/11/2013).
TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Empréstimo
Consignado
Limitação dos descontos em folha de
pagamento
Necessidade de manutenção de recursos
mínimos à sobrevivência do devedor
Observância da
proteção constitucional do salário Existência de vários
contratos Limitação a 30% dos vencimentos do agravante,
observada a soma de todos os contratos Decisão reformada

Recurso
provido
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
0143663-56.2013.8.26.0000. Casa Branca. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 25/08/2013).
E, no caso, a agravada tem remuneração líquida de R$ 1.647,19
(fl. 94), enquanto a amortização na conta corrente em que recebe seu salário
está programada para o desconto de R$ 5.750,24 (fl. 83), tanto que, no mês de
março de 2.020, seu salário foi totalmente consumido pela dívida bancária
(vide fl. 83).
No caso, o valor do desconto supera o limite de 30% tolerado
pela jurisprudência, de modo a onerá-la excessivamente.
Essa limitação, outrossim, independe da espécie de contrato (se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104806-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.620 - (rcs)
6
de empréstimo consignado, crédito pessoal ou renegociação) e da forma de
pagamento. Afinal, a dignidade da pessoa humana, expressa no respeito às
condições mínimas de sobrevivência do mutuário, deve ser sempre garantida.
E, nesse aspecto, o Banco não apresentou argumento suficiente
que justifique eventual impossibilidade de cumprir a ordem judicial relativa
à limitação de desconto de empréstimo.
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso